Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001 APELANTE: JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para regularizar sua representação processual, tendo em vista que não há nos autos substabelecimento outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora